Tribunal: TJDFT
Processo: 0005388-38.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da infração de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, prevê que o tempo de prisão provisória será computado somente para determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Fixado o regime aberto, a análise da detração compete ao Juízo da Execução Penal. Deve ser afastada a condenação por danos morais em hipótese na qual a vítima manifestou expressamente, em Juízo, o desejo de não receber indenização.